Tribunal: CARF
Processo: 12448.728483/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12448.728483/2011-00
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.913 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
IZABEL MEIRA COELHO LEMGRUBER PORTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DIRF.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Caracteriza infração de omissão de rendimentos a falta de informação, na
Declaração de Ajuste Anual, de rendimentos informados em DIRF, apresentada
pela fonte pagadora.
Comprovada parcialmente a natureza dos valores que deram azo ao lançamento,
impõe-se o recálculo do IRPF devido no respectivo ano-calendário com a exclusão
dos valores comprovados da base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, mantendo a omissão de rendimentos de apenas R$
714,83, devendo, quando da execução dessa decisão, ser considerado eventual IRRF referente a
esse valor.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728483/2011-00
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.913 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728483/2011-00

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação, e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 18/05/2011, mediante a Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa
Física - n. 2010/137883972807378 - no valor total de R$ 88.078,41- com fulcro em omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação da Justiça Federal e compensação
indevida de imposto de renda na fonte.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 12/01/2015, a
impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 09/02/2015, esgrimindo os
seguintes argumentos:
[...]
Como exposto nos fatos, entendeu a r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza — DRJ/FOR, não ter a Contribuinte logrado êxito em
demonstrar a transferência dos valores informados pela instituição financeira CEF,
constantes em sua DIPJ, para a sociedade MEIRA COELHO ADVOGADOS
ASSOCIADOS, nem tampouco a comprovação de que a sociedade tenha efetuado o
pagamento da tributação sobre tal importância.
PRIMEIRAMENTE, como acima explicitado a Receita Federal, informa ter recebido
informações da Caixa Econômica Federal - CEF de que a Contribuinte percebeu
rendimento no total de R$ 297.328,89, tendo a mesma declarado apenas R$ 127.985,55
em sua Declaração de Imposto de Renda, havendo diferença no montante de R$
169.343,29 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e nove
centavos), conforme o quadro a seguir:

Valores constantes na Declaração de Imposto de Renda

Como explicitado, a Contribuinte NÃO RECONHECE TER OCORRIDO
ACRÉSCIMO EM SEU PATRIMÔNIO SOCIAL NO MONTANTE DE R$
169.343,29 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e
nove centavos), haja visto ter sido o mesmo integralmente transferido para a
sociedade MEIRA COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, da qual a Contribuinte é
sócia, uma vez que pertencentes a esta sociedade, por ser fruto do labor de todos os seus
sócios.
A Contribuinte, juntamente com outras advogadas, consolidou a sociedade de fato a
qual pertenciam desde 1994; constituindo a sociedade MEIRA COELHO
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.913 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728483/2011-00

ADVOGADOS ASSOCIADOS, nos termos da lei n° 8.906/94. em Agosto de 2005,
inscrita no CNPJ através do n° 07.511.864/001-17.
Quando da constituição da sociedade, os sócios definiram, através de acordo de
quotistas que honorários recebidos pelos advogados que integram a sociedade, por
ações judiciais e extrajudiciais ou serviços advocatícios prestados a partir de a
constituição de a sociedade, seriam revertidos a benefício da mesma, compondo os
resultados sociais, nos termos da Cláusula 15 do Contrato Social , como se segue:
[...]
Objetivando ratificar a cláusula epigrafada e dar-lhe eficiência, os sócios da MEIRA
COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, celebraram Acordo de Quotista onde
uma dos objetivos foi promover a destinação dos valores oriundos das Ações
Judiciais iniciadas anteriormente à constituição da sociedade, como se verifica:
[...]
Nestes termos é que, obtendo a receita oriunda das Ações Judiciais através
das transferências realizadas pela Contribuinte quando do levantamento
dos Alvarás, nos termos do artigo 2° da Lei n° 8.846/94, a Contribuinte
acresceu parte da verba e transferiu para a MEIRA COELHO
ADVOGADOS ASSOCIADOS o restante, vindo a sociedade a emitir as
respectivas notas fiscais, efetuando todos os recolhimentos de impostos
federais e municipal sobre as mesmas incidentes.
[...]
Objetivando não existirem quaisquer dúvidas quanto a esta efetiva transferência e o
pagamento dos tributos pela MEIRA COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, a
Contribuinte junto ao presente os seguintes documentos relativos ao ano-calendário de
2009:
(a) Extratos bancários da conta 0625 agência 1272-2, instituição Caixa Econômica
Federal — CEF;
(b) Extratos da sociedade MEIRA COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS da conta
60323-2, agência 0407, instituição Banco hm:1 S.A.;
(c) Conta de recebidos do Livro Razão da sociedade MEIRA COELHO ADVOGADOS
ASSOCIADOS,
(d) Conta dos impostos pagos do Livro Razão da sociedade MEIRA COELHO
ADVOGADOS ASSOCIADOS;
(e) Declaração de rendimento da sociedade MEIRA COELHO ADVOGADOS
ASSOCIADOS;
(f) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica da sociedade MEIRA COELHO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
(g) Balanço Patrimonial do exercício de 2009 — MEIRA COELHO ADVOGADOS
ASSOCIADOS
A Colenda DRJ/FO no julgamento do v. Acórdão n° 08-32.140, expõe o
reconhecimento da não tributação dos valores, advindos de Ação Judicial, creditados na
conta de um dos sócios e transferidos à pessoa jurídica, na pessoa física, na medida em
que os mesmos serão tributados na pessoa jurídica, senão vejamos:
(..) Inicialmente, há de se esclarecer que, para o caso de existência de sociedade de
advogados e de créditos feitos na conta corrente mantida em nome de um dos sócios, o
sócio beneficiário dos créditos na conta corrente deve providenciar a transferência dos
recursos financeiros para a conta corrente da sociedade, pessoa jurídica, relacionados
a todos os créditos recebidos. Os créditos seriam tributados, primeiramente, na Pessoa
Jurídica, através de registro da receita bruta no Livro Caixa e do respectivo IRRF, e
da apresentação da Declaração de Informações Econômico Fiscais — DIPJ. Feita a
tributação na Pessoa Jurídica, haveria a distribuição de lucros para os sócios, que são
rendimentos isentos e não tributáveis.
(..) Grifos nossos
Em complemento, a DRJ/FO dispõe que reconhece a existência da sociedade e que os
trabalhos nas ações judiciais foram realizados através dos esforços de todos os sócios da
sociedade, TODAVIA INFORMA QUE, POR NÃO TEREM SIDO ANEXADOS OS
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.913 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728483/2011-00

LIVROS E DIRPJ DA SOCIEDADE, NÃO HAVERIA A POSSIBILIDADE DE
RECONHECER O DIREITO PLEITEADO, senão vejamos:
(..)Quanto à constituição da sociedade, no ano-calendário de 2005, quanto à emissão
das Notas Fiscais de Prestação de Serviços, emitidas no valor dos honorários
advocatícios e em favor do autor da ação Judicial, quanto aos recebidos emitidos pela
sociedade, e quanto ao fato de atuação das três advogadas jurídica da sociedade,
apesar da emissão das Notas Fiscais, se, e somente se, ficasse demonstrado a
transferência efetiva dos recursos para a conta corrente da sociedade e
posteriormente a distribuição de lucros para os sócios, conforme a participação no
capital social, cipós a tributação na Pessoa Jurídica. Nessa hipótese, a tributação dar-
se-ia, na pessoa jurídica, através de apresentação de Declaração de Informações
Econômico — Fiscais Pessoa Jurídica. No segundo momento, aos sócios receberiam
os lucros da pessoa jurídica, que são tidos como rendimentos isentos ou não
tributáveis.
(...)
Grifos nossos
Desta forma, é que os documentos ora anexados atendem à solicitação da Receita
Federal e demonstram de forma insofismável não terem os valores apresentados pela
instituição financeira ingressado no patrimônio da Contribuinte, não gerando, portanto,
qualquer riqueza à mesma passível da incidência de Imposto de Renda.
Nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional — CTN, o fato gerador do
Imposto de Renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica; para haver o
fato gerador deve o contribuinte ter percebido renda produto do capital e/ou do trabalho
ou, ainda, proventos, de qualquer natureza que importem em acréscimos patrimoniais.
A contribuinte não disponibilizou do montante indicado, ao contrário, o transferiu para a
sociedade MEIRA COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS que, os ofereceu à
tributação e realizou o pagamento de todos os tributos, conforme as anexas contas do
Livro Razão da mesma.
Insta salientar que a Contribuinte transferiu à sociedade MEIRA COELHO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, inclusive o quantum de imposto de renda retido na
fonte.
Resta demonstrado, terem sido os valores transferidos da conta da contribuinte para a
conta da sociedade e esta faturado e sobre os mesmos recolhido os impostos pertinentes.
Quanto à tese exposta no v. Acórdão, ora recorrido, de que o valor foi utilizado para
compor o capital social da sociedade, o que ratificaria o fato de ter a contribuinte
disponibilizado dos créditos, data máxima vênia, a mesma não encontra apoio nos
documentos juntados pela Contribuinte, nas provas a que ora se requer ajuntada. Nem
tampouco na legislação vigente.
Da leitura do contrato social celebrado em Agosto de 2005, verifica-se na cláusula
quarta que o capital social da sociedade é de R$ 3.000,00 (três mil reais) totalmente
subscrito e integralizado:
[...]
Portanto o capital social da MEIRA COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS foi
totalmente subscrito e integralizado quando de sua constituição em AGOSTO DE 2005.
Ainda, data máxima vênia, a controvérsia na tese apresentada pela DRJ/FO é tão
gritante que o valor a que se impugna é de R$ 169.343,29 (cento e sessenta e nove mil,
trezentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos); e as quotas da Contribuinte
foram subscritas e integralizadas pelo valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais),
cai assim por terra a tese apresentada na parte final do v. Acórdão, ora recorrido.
Apenas para que não hajam quaisquer dúvidas, quanto ao fato de o Acordo de Quotistas
e o Contrato Social EM MOMENTO ALGUM REGEREM que o valores advindos das
ações iniciadas anteriormente à formação da sociedade seriam utilizados para a
composição do capital social; faz-se importante analisar as regras da Cláusula Quinze
do Contrato Social e Cláusula Primeira do Acordo de Quotistas.
As cláusulas epigrafadas determinam que os valores serão revertidos para a formação do
PATRIMÔNIO SOCIAL DA SOCIEDADE.
Como é cediço, o patrimônio social não se confunde com o capital social. O Patrimônio
Social de uma sociedade, conforme ensina o Ilustre Jurista José Edwaldo Tavares Borba
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.913 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728483/2011-00

, é o conjunto de valores de que esta dispõe. Nesse patrimônio existem valores ativos —
tudo o que a sociedade tem (dinheiro, créditos, imóveis, móveis etc...); e valores passivo
— tudo o que a sociedade deve. Fala-se assim em patrimônio liquido, que é a diferença
entre o ativo e o passivo. Se o ativo for superior ao passivo, a sociedade terá um
patrimônio líquido positivo; se inferior, terá um patrimônio líquido negativo.
Depreende-se da leitura dos documentos acima epigrafados, que os valores transferidos
pela contribuinte à sociedade entraram como rendimentos, sobre os mesmos foram
pagos todos os impostos incidentes e vieram a compor o patrimônio social da sociedade.
Pelos termos acima, é que totalmente infundado o v. Acórdão recorrido, devendo o
mesmo ser reformado objetivando não seja configurado o bis in idem pela Receita
Federal.
[...]
Em virtude das alegações aduzidas em sede de recurso voluntário, o Colegiado
entendeu, nos termos da Resolução n. 2402-000.775, por converter o julgamento em diligência à
Unidade da Secretaria Especial da Receita Federal para, em regime de urgência, em virtude de
ordem judicial, para apreciação, de forma sistêmica e conclusiva, de todo o conjunto probatório
acostado aos autos, com especial atenção aos documentos de e-fls. 774/827, inclusive quanto i) à
convergência de informações prestadas na DIPJ/Exercício 2010 - Ano-calendário: 2009 - da
pessoa jurídica Sociedade Meira Coelho Advogados Associados com as informações constantes
das demais declarações existentes nos sistemas da Receita Federal e com a sua escrita
contábil/fiscal; ii) às notas fiscais e recibos emitidos pela Sociedade Meira Coelho Advogados
Associados; iii) à ocorrência de tributação, na Sociedade Meira Coelho Advogados Associados,
dos recursos financeiros efetivamente transferidos; iv) à ocorrência de distribuição de lucros aos
sócios e em que ordem de valor; v) aos registros no Livro-Caixa da Sociedade Meira Coelho
Advogados Associados; e vi) à efetiva integralização do capital social da Sociedade Meira
Coelho Advogados Associados, sem prejuízo de outros aspectos que a autoridade ora
diligenciada entenda necessários, observando-se que o resultado da diligência deverá ser
consolidado em Informação Fiscal, de forma conclusiva, que deverá ser cientificada à
contribuinte para, a seu critério, apresentar manifestação no prazo de trinta dias.
Em atendimento à diligência em tela, a Unidade de Origem da RFB lavrou
Informação Fiscal, em face da qual a Recorrente se pronunciou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário já foi conhecido pelo CARF.
Passo à apreciação.
Por oportuno, resgato, no essencial, o relatório da decisão recorrida, por
contextualizar a lide com precisão:
[...]
Contra a contribuinte, acima identificada, foi emitida Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 09/13, para cobrança do:
1) Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, no valor de R$ 46.569,40, acrescido de
Multa de Ofício, no percentual de 75%, no valor de R$ 34.927,05;
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.913 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728483/2011-00

2) Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 1.057,94, acrescido de Multa de
Mora, no percentual de 20%, no valor de R$ 211,58.
O crédito tributário totalizou, em 31/05/2011, o valor de R$ 88.078,41, compreendendo
o somatório de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, Multa de Ofício e Juros
de mora, com base na Taxa Selic.
De acordo com o quadro Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 10, anexo à
Notificação de Lançamento, o crédito tributário é relativo à Declaração de Ajuste Anual
do exercício financeiro de 2010, ano-calendário 2009, e decorreu de revisão dessa
declaração.
Desta revisão resultaram:
1) alteração dos Rendimentos Tributáveis, por infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 169.343,29, relacionada à DIRF
apresentada pela Caixa Econômica Federal. Na Declaração de Ajuste Anual, foi
informado rendimentos percebidos da CEF, no valor de R$ 127.985,55, e
correspondente IRRF, no valor de R$ 9.977,81. Pela DIRF, apresentada pela CEF, o
rendimento foi no valor total de R$ 297.328,84, com retenção de IRRF, no valor de R$
8.919,87;
2) alteração da compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte. Relativamente aos
rendimentos percebidos da Caixa Econômica Federal, informados no valor de R$
127.985,55, foi compensado IRRF, no valor de R$ 9.977,81. Pela DIRF, apresentada
pela Caixa Econômica Federal, o rendimento foi no valor de R$ 297.328,84, e o IRRF
foi no valor de R$ 8.919,87, havendo glosa de IRRF, no valor de R$ 1.057,94.
Na Declaração de Ajuste Anual, foram informados rendimentos percebidos da Caixa
Econômica Federal, no valor total de R$ 127.985,55.
No Sistema Informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil consta DIRF
apresentada pela Caixa Econômica Federal informando rendimentos decorrentes de
decisões da Justiça Federal que somam o valor de R$ 297.328,84 e correspondente
IRRF que somam o valor de R$ 8.919,87.
Trata-se de rendimentos de honorários advocatícios relacionados a processos judiciais
no âmbito da Justiça Federal e pagos através de crédito em conta corrente mantida na
Caixa Econômica Federal.
Vejamos a redação dos fatos na Notificação de Lançamento:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ 169.343,29, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
Valores de rendimentos tributáveis e imposto de renda retido na fonte alterados
conforme informações da Dirf da fonte pagadora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo,
salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Em virtude dessa omissão de rendimentos e da glosa do IRRF, o resultado da declaração
foi modificado de Saldo de Imposto a Pagar, no valor de R$ 15.930,93, para Saldo de
Imposto a Pagar no valor de R$ 63.558,28. A diferença, no valor de R$ 47.627,34, foi
lançada como Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, conforme demonstrativo
abaixo:
[...]
Considerando que sobre a infração de omissão de rendimentos incidiu Multa de Ofício,
calculada no percentual de 75%, e considerando que sobre a infração de compensação a
maior de IRRF incidiu Multa de Mora, calculada no percentual de 20%, o Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar, no valor de R$ 47.627,34, foi rateado
proporcionalmente, apurando-se os seguintes valores:
[...]
Os dispositivos legais infringidos, a penalidade aplicável e fundamentação legal
encontram-se discriminados na Notificação de Lançamento.
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.913 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728483/2011-00

[...]
Todavia, em sede de diligência (Resolução n. 2402-000.775), a Recorrente reitera
que não houve omissão de rendimentos no valor de R$ 169.343,29, nos termos dos
esclarecimentos, reproduzidos no essencial:
[...]
Ainda, cabe ressaltar que o crédito tributário discutido no presente processo se refere à
exigência de IRPF decorrente de suposta omissão de rendimentos recebidos da Caixa
Econômica Federal - CEF no ano calendário 2009. Todos estes rendimentos
(supostamente omitidos) se referiam a honorários advocatícios devidos à Recorrente no
âmbito de processos judiciais em que atuou.
Considerando que, à época do pagamento destes honorários pelo juízo competente (o
que ocorria via expedição de mandados de pagamento, alvarás, etc), a Recorrente
integrava uma Sociedade de Advogados, todas as vezes que os pagamento eram
efetuados à sua pessoa física, a Recorrente providenciava o repasse dos valores
recebidos à referida Sociedade, cf. acordo de quotistas anexado às fls. 81/83 dos autos.
Tudo isso foi narrado no âmbito do processo administrativo em referência, suportado
pela documentação também lá acostada.
Diante destes fatos, e no intuito de atender à referida diligência para subsidiar o
julgamento de mérito do seu Recurso Voluntário por aquele Tribunal Administrativo, a
Recorrente elaborou a planilha em anexo, na qual constam todos esclarecimentos
solicitados no Termo de Intimação Fiscal em epígrafe.
Importante ressaltar a dificuldade em obter a documentação relativa a todos os
levantamentos efetuados, especialmente porque tais documentos não são anexados aos
processos judiciais a que se referem, ficando arquivados perante o banco competente
(no caso, a Caixa Econômica Federal).
Além disso, cabe ressaltar que a CEF não individualiza - no Informe de Rendimentos
que deu origem à acusação de omissão de rendimentos - quais os pagamentos efetuados
à Recorrente e nem suas datas (de forma individualizada). Do referido Informe constam
apenas os dados da contas-correntes das quais os valores foram sacados.
Com efeito, a partir desses dados do Informe de Rendimentos e da DIRF apresentada
pela referida fonte pagadora naquele ano de 2009, a Recorrente elaborou a planilha em
anexo, que demonstra que parte dos valores recebidos pela Recorrente da CEF (cf.
comprovantes de levantamentos judiciais às fls. 135/2302) foram transferidos à
Sociedade da qual faz parte e foram oferecidos pela referida Sociedade à tributação.
Nesse sentido, os recibos anexados às fls. 85/93 dos autos demonstram que a Sociedade
deu quitação à Recorrente sobre os referidos repasses, constituindo, assim, prova de
que os mesmos foram efetivados. No mesmo sentido, os valores desses recibos são
exatamente os valores constantes de Notas Fiscais emitidas pela Sociedade (fls.
103/133).
Portanto, a planilha ora em anexo traz os seguintes elementos para comprovar as
alegações da Recorrente:
a) Valor e data do levantamento judicial;
b) Número da conta judicial a que se refere o levantamento (ressaltando que
todas as contas estão devidamente relacionadas no Informe de Rendimentos
expedido pela CEF em nome da Recorrente);
c) Número do processo relacionado;
d) Nome do cliente para o qual a NF foi emitida (leia-se autor/réu do processo);
e) Número da nota Fiscal emitida;
f) Valor da NF;
g) Recibo de cessão do crédito à sociedade referente aos valores levantados
judicialmente; e
h) Valor transferido pela Recorrente à Sociedade cf. extratos bancários de fls.
774/796.
Com isso, a Recorrente buscou comprovar que os valores cuja comissão lhe é imputada
pela autoridade fiscal foram efetivamente transferidos à Sociedade e lá foram tributados,
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.913 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728483/2011-00

de forma que exigir o pagamento do IRPF pela Recorrente implicaria em tributar duas
vezes a mesma renda/receita.
Este último item ("h"), aliás, é a demonstração cabal de que a Recorrente repassou de
fato tais valores a terceiros, razão pela qual é absolutamente descabida a acusação de
omissão de rendimentos, quando os "rendimentos" não ficaram com ela (ou seja, não
acresceram ao seu patrimônio).
Por fim, e no intuito de deixar claro o resultado da diligência determinada pelo Eg.
CARF, a Recorrente aproveita para informar que os dados dos tributos pagos pela
Sociedade constam da planilha ora anexada.
Outrossim, ainda a título de esclarecimento necessário, é imperioso salientar que não
houve, em momento algum, integralização do capital da sociedade com lucros pelos
sócios. Conforme descrito no contrato social anexado às fls. 14/22, o capital social da
referida sociedade foi totalmente subscrito e integralizado naquele ato de constituição
(fl. 15), sendo que tal informação é confirmada também pelo Livro (Demonstrativo
Programado) às fls. 820 e pela DIPJ - "Ficha 67B- Outras Informações" às fls. 811. Não
houve qualquer integralização de capital com lucros e nem tampouco com os valores
decorrentes de ação judicial.
Diante de todo o exposto e conforme análise da planilha ora anexada, bem como dos
documentos já constantes do processo, verifica-se que:
I) do valor total de R$ 297.328,84 informado em DIRF pela Caixa Econômica Federal
como tendo sido pagos à Recorrente, na realidade, somente R$ 127.985,55 ficaram com
a Recorrente,
II) este valor de R$ 127.985,55 foi devidamente declarado em sua DAA (ou seja,
ofereceu à tributação na pessoa física), e
III) o montante de R$ 169.343,29 foi repassado à Sociedade que ela integra, a qual, por
sua vez, o ofereceu à tributação na pessoa jurídica.
Por todos estes motivos, não há que se falar em omissão de qualquer das partes sobre
tais rendimentos.
[...]

Da análise dos extratos e recibos de transferência de valores (acostados aos autos,
concluo que restam devidamente caracterizadas transferências à Sociedade Meira Coelho
Advogados Associados, os seguintes valores: R$ 27.498,35 (data: 11/02/2009); R$ 27.163,26
(data: 11/02/2009); R$ 29.023,15 (data: 18/02/2009); R$ 32.677,15 (data: 30/03/2009); R$
6.858,95 (data: 28/04/2009); R$ 8.545,00 (data: 06/08/2009); R$ 3.837,60 (data: 07/08/2009);
R$ 16.000,00 (data: 13/08/2009); R$ 10.800,00 (data: 09/09/2009); e R$ 6.225,00 (data:
21/09/2009, totalizando R$ 168.628,46.
Os depósitos no valor de R$ 4.101,19 (data: 06/03/2009) e de R$ 1 536, 00 (data;
19/03/2009), indicados pela Recorrente como relacionados às transferências ́à Sociedade Meira
Coelho Advogados Associados, não se prestam como elementos de prova para o mister, vez que
inexiste identificação do beneficiário.
Nesse contexto fático/probatório, há de se reconhecer a verossimilhança das
alegações da Recorrente, impondo-se, destarte, considerar omissão de rendimentos pela
diferença entre o valor denunciado pela autoridade lançadora (R$ 169.343,29) e as transferências
à Sociedade Meira Coelho Advogados Associados no valor total de R$ 168.628,46, perfazendo
um valor tributável, a título de omissão de rendimentos, de R$ 714,83.
Destarte, impõe-se o recálculo do IRPF devido no Exercício 2010 – Ano-
calendário 2009, considerando-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica na ordem
de R$ 714,83, em conformidade com os arts. 1o. a 3o. e parágrafos da Lei n. 7.713/1973; arts. 1o.
a 3o. da Lei n. 8.134/1990; arts 1o. e 15 da Lei n. 10.451/2002; art. 27 da Lei 10.833/2003; e art.
43 e 718 do Decreto n. 3.000/1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos,
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.913 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728483/2011-00

Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para manter
a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 714,83, considerando-se
eventual IRRF relativo a esse valor.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital